Tribunal: CARF
Processo: 10480.913949/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.913949/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.899 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
CORREÇÃO ACÓRDÃO
Recorrente
SEBASTIÃO LUIZ MARINHO DE BARROS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora. Vencido o conselheiro Paulo César
Macedo Pessoa que rejeitou a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio
Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que negou provimento à
manifestação de inconformidade interposta pelo Recorrente, face ao indeferimento de seu pedido
de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), no valor de R$ 481.048,67.
O recurso fora apresentado tempestivamente.
Todavia, compulsando o acórdão recorrido, verifico que sua primeira página faz
remissão exata ao presente feito. Todavia, as páginas seguintes à primeira possuem marca d’água
de outro processo, e de outro número de acórdão. Confira-se:

A rigor, um dos requisitos habilitados a conferir autenticidade ao acórdão é a
marca d’agua. Impõe-se que seja garantido o desenvolvimento deste processo administrativo
com rigor técnico, evitando-se qualquer alegação de nulidade futura.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.913949/2009-16
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.899 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.913949/2009-16

Portanto, o feito deverá ser saneado, para que seja coligido aos autos acórdão
perfectível, formalmente, com estes autos.
Voto
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
juntado aos autos o acórdão da DRJ, com marca d’agua que se reporte ao presente processo
administrativo, ou que seja certificado nos autos que o acórdão da DRJ juntado ao feito trata-se
do julgamento da Impugnação apresentada neste procedimento administrativo.
Após, dar vista ao Recorrente de sua juntada ou da certidão sobre a integridade
do acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital